Tribunal: TJMT
Processo: 0017869-37.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017869-37.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO PRAXEDES - CPF: 059.567.561-10 (RECORRENTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), CAIO JOSE DA SILVA BRUM - CPF: 054.813.831-10 (RECORRENTE), LUCAS PETTER DA SILVA GARCES (VÍTIMA), EVA CRISTINA DA SILVA (ASSISTENTE), JONATHAN TERTULIANO OLIVEIRA SILVA (ASSISTENTE), VINICIUS SOUZA CARMIN (ASSISTENTE), THAINÁ TAMIRES CORREA PEREIRA (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO NELIAN DE FRANÇA (ASSISTENTE), CHRIS EMANUELLE SANTOS SOARES (ASSISTENTE), KAROLAYNNE HELLEN DA COSTA SANTOS (ASSISTENTE), FERNANDO ALVES COUTO (ASSISTENTE), CORACI LOPES DE ARRUDA BISPO - CPF: 482.332.501-04 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO NELIAN DE FRANCA - CPF: 495.465.971-04 (ASSISTENTE), NATALIA SOARES DA SILVA - CPF: 707.031.551-13 (ASSISTENTE), MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA MACHADO (ASSISTENTE), LUCIANNI MELO DIAS (ASSISTENTE), RENAN BRANDÃO DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito defensivos. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal). Decisão de pronúncia. Pretensões de absolvição sumária ou de impronúncia. Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Impossibilidade. Dúvida quanto ao
animus necandi
. Competência do Tribunal do Júri. Qualificadoras. Exclusão. Inviabilidade. Ausência de manifesta improcedência. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os acusados como incursos no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, com as cominações da Lei n. 8.072/1990. A defesa do primeiro recorrente requer a absolvição ou a impronúncia por ausência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do Código Penal) e o afastamento das qualificadoras. A defesa do segundo recorrente pleiteia, inicialmente, a absolvição sumária (art. 415 do Código de Processo Penal) ou, alternativamente, a impronúncia (art. 414 do Código de Processo Penal) e, de forma subsidiária, também o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos mínimos para a pronúncia dos acusados; (ii) analisar se há fundamentos que justifiquem a absolvição sumária ou a impronúncia; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para crime preterintencional; e (iv) avaliar se as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal são manifestamente improcedentes e, portanto, passíveis de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo prova da materialidade, evidenciada em documentos como laudo pericial, boletins de ocorrência, certidão de óbito e outros elementos, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e reconhecimento, em tese, do acusado em gravações, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, submetendo os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4. O testemunho indireto (
hearsay testimony
) não é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser apreciado em conjunto com os demais elementos probatórios, sobretudo quando encontra respaldo em outros indícios e se insere no contexto de suposta atuação de organização criminosa.

5. A dúvida acerca da existência de dolo homicida ou de conduta preterintencional deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não sendo cabível a desclassificação para lesão corporal seguida de morte na fase de pronúncia quando há elementos que, em tese, apontam para a intenção de matar.

6. As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recursos em sentido estrito desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, impõe-se a pronúncia dos réus, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 2. A exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, do Código Penal somente é admitida quando se apresentarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. A desclassificação para crime preterintencional exige prova segura da ausência de dolo, questão que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, incs. II, III e IV, e 129, § 3o; CPP, arts. 413, 414 e 415; Lei n. 8.072/1990, art. 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 922.439/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.9.2024; TJMT, ReSE n. 1001667-48.2021.8.11.0046, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.3.2025; TJMT, ReSE n. 1009341-46.2022.8.11.0045, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 12.9.2025; TJMT, ReSE n. 0020501-70.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 12.9.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
José Antônio Praxedes
e
Caio José da Silva Brum
contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou como incursos no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com as cominações da Lei n. 8.072/1990, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da morte de
Lucas Petter da Silva Garces
(Id. n. 292458485).

A defesa de José Antônio Praxedes, inconformada, requer sua absolvição ou impronúncia, sob o argumento de inexistirem elementos suficientes acerca da materialidade delitiva e dos indícios de autoria dolosa. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do Código Penal), sustentando tratar-se de conduta preterintencional. Ao final, pugna pelo afastamento das qualificadoras (Id. n. 292458496).

Por sua vez, a defesa de Caio José da Silva Brum pleiteia, inicialmente, sua absolvição sumária, com fundamento no artigo 415 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do mesmo diploma. Por fim, caso mantida a pronúncia, busca o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal (Id. n. 292458503).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, com a consequente manutenção integral da decisão de pronúncia (Id. n. 292458505). Instado a se retratar, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
pelos próprios fundamentos (Id. n. 292458507).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento dos recursos, apresentando a seguinte síntese:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO 121, §2o, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL, COM AS COMINAÇÕES DA LEI No 8.072/90 - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Pretendida absolvição ou impronúncia.

Improcedência
. Inexistência de elementos que justifiquem a impronuncia ou a absolvição sumária.
Pretendida desclassificação para lesão corporal.

Improcedência
– Ausência de prova robusta e convincente da ausência de
animus necandi
– Elementos probatórios consonantes a pretensão homicida.
Pretendido afastamento das qualificadoras.

Improcedência
. Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pelo desprovimento dos recursos
” (Id. n. 295985378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Narra a denúncia que, em 11 de abril de 2018, por volta das 21h, na Rua Alan Kardec, bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, os recorrentes, juntamente com Rodrigo de Almeida Ferreira (processo desmembrado), mataram Lucas Petter da Silva Garces mediante espancamento.

O contexto fático foi descrito nos seguintes termos:

“(...) Consta dos referidos autos que no dia 11/04/2018, por volta das 21h00min, na rua Alan Kardec, s/n, próximo ao n.o 1.080, no bairro Santa Izabel, nesta Capital, JOSÉ ANTÔNIO PRAXEDES, CAIO JOSÉ DA SILVA BRUM e RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Lucas Petter da Silva Garcês.

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima efetuou o roubo de um celular da pessoa de Karolaynne Hellen da Costa Santos, amiga de José Antônio Praxedes. Abalada com o ocorrido, Karolaynne se dirigiu a um barzinho no bairro onde mora para encontrar sua mãe. No local também estava José Antônio, que saiu à procura de quem a teria roubado e depois levou Karolaynne até um beco no bairro Santa Izabel para reconhecer a pessoa, tendo ela reconhecido Lucas Petter como autor do roubo, que no momento estava sendo contido por Rodrigo de Almeida Ferreira.

Em imagens colhidas durante a investigação, é possível verificar que José Antônio Praxedes aparece segurando um pedaço de madeira/ferro utilizado para espancar a vítima.

O crime foi cometido por motivo fútil, pois os denunciados quiseram aplicar uma punição à vítima que estava praticando crimes patrimoniais no bairro onde moravam.

O espancamento da vítima até sua morte caracteriza o meio cruel empregado, bem como o fato de a vítima estar sozinha e desarmada e sofrer agressões dos três denunciados ao mesmo tempo constituiu recurso que dificultou sua defesa (...)” (Id. n. 292457864, pp. 1-3).

O Ministério Público denunciou José Antônio Praxedes, Caio José da Silva Brum e Rodrigo de Almeida Ferreira como incursos no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com as cominações da Lei n. 8.072/1990.

As tentativas de citação de Rodrigo de Almeida restaram infrutíferas, razão pela qual foi determinado o desmembramento do feito em relação a ele. Concluída a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o Juízo
a quo
pronunciou José Antônio e Caio José nos termos da denúncia (Id. n. 292458485).

A defesa de José Antônio Praxedes requer sua absolvição ou impronúncia, alegando inexistência de comprovação suficiente da materialidade delitiva e dos indícios de autoria dolosa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do CP), por entender tratar-se de conduta preterintencional. Por fim, requer o afastamento das qualificadoras (Id. n. 292458496).

Por sua vez, a defesa de Caio José da Silva Brum pleiteia, inicialmente, a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer sua impronúncia (art. 414, CPP). Caso mantida a pronúncia, busca o afastamento das qualificadoras dos incisos II, III e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal (Id. n. 292458503).

Ambos os recorrentes, portanto, pretendem sua absolvição sumária ou impronúncia, sob o argumento de ausência de provas suficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri. Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2018.118943 (Id. n. 292457864, pp. 9-10), boletim de ocorrência n. 2018.118325 (Id. n. 292457864, pp. 11-12), certidão de óbito (Id. n. 292457864, p. 41), termo de apreensão (Id. n. 292457864, p. 53) e laudo pericial de necropsia n. 1.1.01.2018.003805-01 (Id. n. 292457864, pp. 122-142).

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se a existência de indícios que apontam, em tese, para a suposta participação dos recorrentes no crime. Nesse sentido, transcrevem-se trechos da decisão de pronúncia:

“(...)
Karolaynne Hellen da Costa Santos,
afirmou que estava na rua de sua casa descendo com a tia, e viu a pessoa de
Carlos Nelian de França
em frente a casa dele conversando, momento em que
Lucas
tentou assaltá-los, porém, eles correram. Ato contínuo,
Lucas
virou-se para ela e a tia, e as abordou dando voz de assalto, gritando para que entregassem o celular. Após o assalto, foi até um barzinho chorando e ao ser perguntada sobre o que tinha acontecido, disse ter sido assaltada, momento em que José Praxedes pegou uma motocicleta e saiu. Momentos após ele voltou e a buscou para reconhecer o assaltante, o que fez, reconhecendo
Lucas
como quem a roubou. Que ficou sabendo que
Lucas
havia falecido por espancamento e que José Praxedes comentou com ela sobre
Lucas
ter sido morto. Por fim, alega que no momento que foi reconhecer
Lucas
ele não estava sendo agredido.

Jonathan Tertuliano Oliveira Silva,
padrasto da vítima, afirmou ter recebido uma ligação, informando que
Lucas
estava na Policlínica do Verdão. Chegando ao hospital, soube que José Praxedes, Caio Brum e Rodrigo bateram em
Lucas
e o ‘judiaram’. Que no momento do crime, os acusados estavam em chamada de vídeo com mais dois indivíduos (vulgo João Galinha e Maninho – ‘disciplinas’ integrantes de ORCRIM) que ‘autorizaram o corretivo/salve’ em Lucas. Que o ‘salve’ era em virtude de um furto praticado por Lucas. Que a família ainda sofre a morte da vítima e teme principalmente pelos demais filhos que possui com a genitora de Lucas. Que as informações que relatou soube ainda no hospital, pelas pessoas que resgataram e prestaram socorro a
Lucas
.

Vinícius Souza Carmin,
disse que soube que
Lucas
levou um ‘salve’ e que ele morreu no hospital. Que foi José Praxedes, Caio Brum e Rodrigo que agrediram o
Lucas
. Que encontrou
Lucas
quando ele andava pela rua, com a mão no peito, logo após ter sido agredido.

A testemunha,
Eva Cristina da Silva,
genitora da vítima, afirmou que quem matou seu filho
Lucas
, com um pedaço de madeira e chutes foi José Praxedes, Caio Brum e Rodrigo. Que no dia estava no culto e recebeu a notícia que seu filho estava no hospital e que não teve forças para ir, razão pela qual somente seu marido foi até lá. Por não haver nada mais a ser feito naquele hospital, resolveram trazê-lo para a UPA, mas no caminho ele faleceu nos braços de seu marido. Que hoje em dia só dorme sob o efeito de remédios e que teme por sua família, já que os fatos envolvem facção criminosa. Que a ordem veio da facção de dentro da PCE, por meio de vídeo. Que o crime foi em razão de um roubo de celular, no mesmo dia do homicídio.

A testemunha
Chris Emanuelle Santos Soares,
disse ter ficado sabendo que sua tia e a prima Karolaynne foram assaltadas e que karolaynne foi encontrar a mãe dela no bar e lá contando sobre o roubo, foi com um indivíduo para reconhecer o autor

Fernando Alves Couto,
nada acrescentou sobre os fatos.

A informante
Thainá Tamires Corrêa Pereira
, convivente do acusado José Praxedes desde o tempo do crime, nada soube aclarar sobre os fatos. Asseverou ter visto as imagens e reconhecido José Praxedes, muito embora não tenha notado qualquer objeto em suas mãos. Afirmou não se recordar de suas declarações perante a autoridade policial, recordando-se apenas de ter reconhecido José Praxedes nas imagens. Por fim, relata que Karolaine era vizinha de José Praxedes e que no dia dos fatos ele estava no bar, mas não estava com ele.

Natália Soares da Silva,
testemunha de defesa, asseverou que não se recorda muito dos fatos, mas que morava no mesmo bairro de José Praxedes à época do crime e que não acredita ser ele o autor do crime.

Por fim, o acusado
José Praxedes
, interrogado, negou a prática delitiva, dizendo que de fato saiu do bar para procurar quem teria roubado a Karolaynne, mas que não foi o autor do homicídio em face de Lucas (...)” (Id. n. 292458485, pp. 4-5).

A testemunha Karolaynne Hellen da Costa Santos relatou ter sido conduzida por José Antônio Praxedes para reconhecer Lucas Petter como autor do suposto roubo de seu celular. O padrasto da vítima, Jonathan Tertuliano Oliveira Silva, afirmou ter tomado conhecimento de que José Praxedes, Caio Brum e Rodrigo teriam aplicado um “corretivo/salve”. Na mesma linha, a genitora do ofendido, Eva Cristina da Silva, declarou que seu filho teria sido morto em razão das supostas agressões perpetradas pelos mesmos, mediante golpes de madeira e chutes. Além disso, Vinícius Souza Carmin afirmou ter visto Lucas logo após as agressões, sabendo, de terceiros, que os recorrentes seriam os autores do “salve” que resultou em sua morte.

As imagens captadas por câmeras de segurança corroboram os depoimentos, mostrando indivíduos restringindo a vítima e o momento em que um deles teria buscado um pedaço de madeira (Id. n. 292457864, p. 65; Id. n. 292457877). Ressalte-se que Thainá Tamires Corrêa Pereira, convivente de José Praxedes, confirmou em juízo ter reconhecido o acusado nas imagens.

Convém destacar que, para a decisão de pronúncia, não se exige prova cabal de autoria, mas apenas indícios suficientes, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. No caso, os elementos colhidos durante a instrução processual são aptos a justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que se refere à alegação de que os depoimentos configurariam “hearsay testimony” (testemunho de ouvir dizer), é certo que, embora algumas testemunhas não tenham presenciado diretamente os fatos, o conjunto probatório apresenta coerência e encontra respaldo em outros elementos, inclusive em imagens de câmeras de segurança. Assim, ainda que parte dos relatos seja indireta, eles não se mostram isolados ou desprovidos de valor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a pronúncia com base em testemunhos indiretos, quando corroborados por outros elementos probatórios, especialmente em contextos de atuação de organizações criminosas (AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG). Este Tribunal também reconhece a validade do testemunho indireto, quando analisado em conjunto com os demais elementos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O
hearsay

testimony
não é vedado pelo ordenamento jurídico, devendo ser analisado o conjunto probatório. É preciso contextualizar as circunstâncias do caso para se concluir se o testemunho indireto é, de fato, imprestável (...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1001667-48.2021.8.11.0046, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de março de 2025; data de publicação: 28 de março de 2025).

Portanto, não há fundamento para absolvição sumária ou impronúncia nesta fase.

O recorrente José Antônio Praxedes pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do Código Penal), sob o argumento de que não teria havido dolo homicida, mas apenas conduta preterintencional.

Tal tese não prospera. O conjunto probatório indica, em tese, que os recorrentes identificaram a vítima como autora de um roubo e, em seguida, ao que tudo indica, teriam lhe espancado, possivelmente utilizando pedaços de madeira, conduta que resultaria em sua morte. A dinâmica dos fatos, notadamente a violência empregada e o contexto de aplicação de um “salve” ou “corretivo”, sugere, ao menos em tese, a presença de dolo homicida, direto ou eventual.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, a dúvida quanto à configuração do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não afastada em sede de pronúncia. Nesse sentido, transcrevo precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a análise aprofundada do dolo homicida competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CF, art. 5o, XXXVIII, d; CPP, art. 413) (...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1009341-46.2022.8.11.0045, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de setembro de 2025; data de publicação: 12 de setembro de 2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 7. A análise sobre a existência de dolo homicida ou excludente de ilicitude exige valoração de prova controversa, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio da soberania dos veredictos (...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0020501-70.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de setembro de 2025; data de publicação: 12 de setembro de 2025).

Portanto, não há como acolher a desclassificação nesta fase processual.

No que tange ao pedido de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2o do artigo 121 do Código Penal, também não assiste razão às defesas.

É sabido que as qualificadoras apenas podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri Popular. No caso, os autos apresentam elementos que, em tese, dão suporte à sua incidência.

Quanto ao motivo fútil (inciso II), há indícios de que a motivação estaria ligada à suposta intenção de punir a vítima por um roubo de celular, o que, em tese, revela desproporcionalidade entre a causa e o que seria a conduta homicida.

Quanto ao meio cruel (inciso III), o laudo de necropsia registrou “achados externos de lesão corporal severa” (Id. n. 292457864, p. 126), sugerindo sofrimento físico acentuado antes da morte.

Por fim, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), os elementos colhidos indicam que ela teria sido cercada por três agressores, em situação de superioridade numérica que, em tese, reduziu suas chances de reação.

Não se mostra possível, portanto, reconhecer como manifestamente descabidas tais qualificadoras, devendo sua análise ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Esse entendimento encontra amparo no Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que dispõe:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (...)” (STJ, AgRg no HC n. 922.439/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 16 de setembro de 2024; data de publicação: 18 de setembro de 2024).

Portanto, nesse contexto, as teses defensivas não merecem acolhimento nesta fase processual.

No mais, quanto ao prequestionamento suscitado pela Defensoria Pública, em defesa técnica de Caio José da Silva Brum, embora não se exija do órgão julgador a obrigatoriedade de adotar, de forma literal, os dispositivos legais indicados pelas partes, cumpre-lhe decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, Apelação n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No presente caso, verifico que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, portanto, expressamente prequestionada a matéria debatida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento aos recursos em sentido estrito interpostos por José Antônio Praxedes e Caio José da Silva Brum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025